Tribunal: TJES
Processo: 5013151-71.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013151-71.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA DO CARMO ISONI LEONEL

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR IDADE. MODIFICAÇÃO DAS REGRAS PREVIDENCIÁRIAS. EFEITOS POSTERGADOS PARA A PUBLICAÇÃO DE LEI COMPLEMENTAR. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de concessão de aposentadoria voluntária por idade, sob fundamento de que a servidora não preencheu os requisitos instituídos pela Emenda à Lei Orgânica do Município n. 72/2021.
A apelante sustenta que a referida emenda alterou os critérios de aposentadoria sem a devida instituição de regras de transição, violando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Definir se a ausência de regras de transição na Emenda à Lei Orgânica Municipal n. 72/2021 impede a aplicação imediata das novas exigências para aposentadoria voluntária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que a ausência de regras de transição em reformas previdenciárias demanda análise do caso concreto, observando o princípio da segurança jurídica e a irredutibilidade de direitos adquiridos.

A própria Emenda à Lei Orgânica Municipal n. 72/2021 estabeleceu que as novas regras somente surtiriam efeito após a publicação de lei complementar que fixasse o tempo de contribuição e demais requisitos para aposentadoria.

A Lei Complementar municipal, por sua vez, foi publicada apenas em 16.04.2021, razão pela qual os pedidos de aposentadoria formulados antes dessa data devem ser analisados à luz da legislação vigente até 17.01.2021.
A apelante completou os requisitos para aposentadoria voluntária pela regra anteriore em fevereiro de 2021, portanto, antes da publicação da Lei Complementar n. 08/2021, fazendo jus à concessão do benefício previdenciário pelos requisitos previstos na alínea “b”, do inciso III, do § 1º, do art. 43 da Lei Orgânica Municipal de Vitória, com a redação dada pela Emenda n. 21/2002.

IV. DISPOSITIVO

Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N. 5013151-71.2023.8.08.0024

APELANTE: MARIA DO CARMO ISONI LEONEL

APELADOS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA E MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação em “ação ordinária” proposta por MARIA DO CARMO ISONI LEONEL, ora Apelante, em face do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA e do MUNICÍPIO DE VITÓRIA, ora Apelados, objetivando a obtenção de aposentadoria por idade, a despeito de não preencher os requisitos necessários para a concessão do benefício instituídos pela Emenda à Lei Orgânica do Município nº 72/2021.

Pela sentença id 10949249, integrada pela decisão id 10949258, o Juízo
a quo
julgou improcedente a pretensão autoral.

Irresignada, a Apelante, em suas razões recursais id 10949260, pugna, em síntese, pela reforma da sentença sob o argumento de que o Município de Vitória, em desconformidade com as exigências constitucionais, não teria editado regras de transição ao modificar os requisitos para concessão de aposentadoria dos servidores municipais ferindo os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sustentando, ainda, a legitimidade passiva do ente municipal.

Os Apelados apresentaram contrarrazões no id 10949262 e 10949263, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É, em resumo, o Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 27 de janeiro de 2025.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5013151-71.2023.8.08.0024

APELANTE: MARIA DO CARMO ISONI LEONEL

APELADOS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA E MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado, cuida-se de recurso de apelação em “ação ordinária” proposta por MARIA DO CARMO ISONI LEONEL, ora Apelante, em face do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA e do MUNICÍPIO DE VITÓRIA, ora Apelados, objetivando a obtenção de aposentadoria por idade, a despeito de não preencher os requisitos necessários para a concessão do benefício instituídos pela Emenda à Lei Orgânica do Município nº 72/2021.

Pela sentença id 10949249, integrada pela decisão id 10949258, o Juízo
a quo
julgou improcedente a pretensão autoral.

Irresignada, a Apelante, em suas razões recursais id 10949260, pugna, em síntese, pela reforma da sentença sob o argumento de que o Município de Vitória, em desconformidade com as exigências constitucionais, não teria editado regras de transição ao modificar os requisitos para concessão de aposentadoria dos servidores municipais ferindo os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sustentando, ainda, a legitimidade passiva do ente municipal.

Os Apelados apresentaram contrarrazões no id 10949262 e 10949263, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Inicialmente, convém esclarecer que a Apelante é servidora pública do Município de Vitória (agente comunitária de saúde) desde 18.02.2011, tendo requerido, em
05.02.2021
(10949235), sua aposentadoria voluntária por idade, portanto, aos 69 anos e 11 meses de idade, que lhe teria sido negada por não preencher os requisitos legais.

Ocorre que, em
18.01.2021
, sobreveio alteração legislativa com a Emenda à Lei Orgânica Municipal de Vitória n. 72/2021, modificando as regras para aposentadoria voluntária dos servidores públicos municipais. Confira-se:

Art. 43 O regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos terá caráter contributivo e solidário, mediante contribuição dos Poderes Executivo e suas autarquias e fundações e Legislativo do Município de Vitória, de servidores ativos, de aposentados e de pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica n° 72/2021)

§ 1º O servidor abrangido pelo regime de previdência de que trata este artigo sera aposentado: (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica n° 72/2021)

(...)

III -
voluntariamente, aos 62 (sessenta e dois anos de idade), se mulher
, e aos 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem,
observados o tempo de contribuição e os demais requisitos estabelecidos em lei complementar municipal
. (
Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica n° 72/2021
)

A redação vigente até 17.01.2021, dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 21/2002, estabelecia,
verbis
:

“III -
Voluntariamente
, desde que cumprido
tempo mínimo de dez anos de efetivo exercício no serviço público
e cinco anos no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria, observadas as seguintes condições:

a) sessenta anos de idade e trinta e cinco de contribuição, se homem, e
cinqüenta e cinco anos de idade e trinta de contribuição
, se mulher;

b) sessenta e cinco anos de idade, se homem,
e sessenta anos de idade, se mulher, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição
.”

Vê-se, no id 10948919, que em 22.01.2021, o tempo de efetivo serviço da Apelante era de
9 anos, 10 meses e 14 dias
, razão pela qual não teria alcançado o tempo mínimo de 10 anos de efetivo exercício no serviço público (id 10948918) para deferimento da aposentadoria por idade com base na alínea “b”, do inciso III, do § 1º, art. 43, da Lei Orgânica Municipal de Vitória antes da alteração legislativa em comento.

Outrossim, tem-se que o tempo mínimo de efetivo serviço para a aposentadoria voluntária continuou sendo de 10 anos, estabelecendo-se, contudo, ao menos 25 anos de contribuição, consoante se extrai do inciso II, do art. 3° Lei Complementar n. 8/2021, do Município de Vitória. Veja-se:

“Art. 3º Em cumprimento ao disposto no §3º do art. 43 da Lei Orgânica Municipal, ao servidor titular de cargo efetivo amparado pelo Regime Próprio de Previdência Social que não se enquadrar nas hipóteses de aposentadoria previstas nos artigos anteriores ou que tiver ingressado no serviço público municipal após a vigência da Emenda à Lei Orgânica nº 72/2021 do Município de Vitória, será aposentado observado os seguintes requisitos cumulativos:

I -
62 (sessenta e dois) anos de idade, se mulher
, e 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem; e

II -
25 (vinte e cinco) anos de contribuição
,
desde que cumprido o tempo mínimo de 10 (dez) anos de efetivo exercício no serviço público
e de 5 (cinco) anos no cargo efetivo em que for concedida a aposentadoria.”

Nota-se, outrossim, que foi suprimida a possibilidade de aposentadoria voluntária com proventos proporcionais
exclusivamente por idade
, anteriormente disciplinada na revogada alínea “b”, do inciso III, do § 1º, do art. 43, da Lei Orgânica Municipal, isto é, apenas pelo preenchimento dos requisitos idade (60 anos) e tempo de efetivo serviço público (10 anos, dos quais 5 no respectivo cargo).

Portanto, para fazer jus à aposentadoria voluntária no serviço público municipal, passou-se a exigir, a partir de 18.01.2021, que o servidor público preenchesse, cumulativamente, os requisitos de tempo de efetivo serviço público (10 anos, dos quais 5 no respectivo cargo), idade (62 anos para mulher) e tempo de contribuição (25 anos).

Não se descura do fundamento adotado pelo Juízo
a quo
quanto ao já cristalizado entendimento manifestado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal (Tema 41 da Repercussão Geral do STF) no sentido de que não há direito adquirido a regime jurídico, o que importa na submissão do servidor público a eventuais alterações legais promovidas pela Administração visando resguardar o interesse público, salvaguardada a irredutibilidade de vencimentos.

Contudo, há que se destacar que a Corte Suprema também possui firme entendimento no sentido de que, sobrevindo alteração por emenda constitucional, a ausência de regras de transição torna imperiosa a análise de cada caso concreto à luz da totalidade do ordenamento jurídico. Confira-se:

“A ausência de regras de transição para disciplinar situações fáticas não abrangidas por emenda constitucional demanda a análise de cada caso concreto à luz do direito enquanto totalidade. A exceção é o caso que não cabe no âmbito de normalidade abrangido pela norma geral. Ela está no direito, ainda que não se encontre nos textos normativos de direito positivo. Ao Judiciário, sempre que necessário, incumbe decidir regulando também essas situações de exceção. Ao fazê-lo não se afasta do ordenamento.” (Recurso extraordinário n. 597994)

Bem assim, não se pode perder de vista que a própria Emenda à Lei Orgânica Municipal de Vitória n. 72/2021 estabeleceu, em seu art. 7º, que as modificações introduzidas nas regras de aposentadoria voluntária somente “surtiriam efeito” após a publicação da respectiva lei complementar, estabelecendo. Veja-se,
in verbis
:

“Art. 7º Esta Emenda à Lei Orgânica entra em vigor na data de sua publicação.

§ 1º Para cumprir o disposto no inciso III do § 1º do art. 43 da Lei Orgânica do Município de Vitória, o Chefe do Poder Executivo deverá encaminhar projeto de lei complementar para fixar o tempo de contribuição e os demais requisitos para aposentadoria voluntária dos servidores públicos municipais.

§ 2º
As modificações introduzidas nas regras de aposentadoria pelo inciso III do § 1º do art. 43 da Lei Orgânica do Município de Vitória
somente surtirão efeito após a publicação da lei complementar que fixe o tempo de contribuição e os demais requisitos para aposentadoria voluntária
dos servidores públicos do Município
.”

Ocorre que a referida Lei Complementar foi publicada tão somente em 16.04.2021
1
.

Deste modo, considerando o período de
vacatio legis
, tem-se que o regramento aplicável aos pedidos de aposentadoria voluntária até a entrada em vigor da Lei Complementar n. 008/2021 deve ser regido pelas regras até então previstas na Lei Orgânica Municipal com a redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 21/2002, é dizer, pela redação vigente até 17.01.2021.

Portanto, considerando que a Apelante implementaria o requisito de 10 anos de efetivo serviço público em fevereiro de 2021 e que as modificações introduzidas pela Emenda à Lei Orgânica especificamente no que pertine às regras da aposentadoria voluntária só produziram efeito a partir da publicação da Lei Complementar n. 8/2021, deve ser reconhecido seu direito à aposentadoria por idade nos termos da alínea “b”, do inciso III, do § 1º, art. 43, da Lei Orgânica Municipal de Vitória, com a redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 21/2002.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe dou provimento para reconhecer o direito da Apelante à obter aposentadoria voluntária com fulcro na alínea “b”, do inciso III, do § 1º, art. 43, da Lei Orgânica Municipal de Vitória, com a redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 21/2002, a partir da data em que completou 10 (dez) anos de efetivo serviço público.

Por conseguinte, inverto os ônus sucumbenciais.

1
https://sistemas.vitoria.es.gov.br/atosnormativos/arquivos/2021/LC008.PDF

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso.